Tribunal: TJBA
Processo: 0557391-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0557391-08.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Jorge Luis Dias Muniz

Apelante: Jeferson Bruno Passos Gomes

Apelante: Kaique Calile do Nascimento

Apelante: Rodrigo Santos Lima

Apelante: William Couto Neves

Advogada: Dra. Natália Baptista de Oliveira (OAB/BA 61090)

Advogado: Dr. Gildo Lopes Porto Junior (OAB/BA 21351)

Apelante: Jacson dos Santos Costa

Apelante: Átila Santos Cortes

Apelante: Estanislau do Vale Costa

Advogado: Dr. Rafle Pratts Sarmento Salume (OAB/BA 43576)

Apelante: Wallace Santos de Freitas

Advogado: Dr. Manoel José de Almeida (OAB/BA 11177)

Apelante: Bruno Estefan Almeida de Oliveira

Advogado: Dr. Matheus Ian Telles Freitas (OAB/BA 42822)

Advogado: Dr. Maurício Campos de Faria (OAB/BA 42833)

Advogado: Dr. Jackson Silva Barros Leal (OAB/BA 42124)
Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia
Origem: Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLÊMICA. NÚCLEO 2: JÓQUEIS. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE POR IRREGULARIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CORRESPONDENTES PRORROGAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA VOZ CAPTADA NA INTERCEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS REALIZADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS
NO CONJUNTO PROBATÓRIO
. DOSIMETRIA. PENAS-BASE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSÁRIA REDUÇÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, I,
DA LEI N
º 12.850/2013 (PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE). CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRISÃO PREVENTIVA DOS APELANTES
FORAGIDOS. MANUTENÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APELOS CONHECIDOS E, REJEITADAS AS PRELIMINARES, PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA REDUÇÃO DAS PENAS.

Alegação
de nulidade por inépcia e ausência de justa causa para oferecimento da denúncia.
Inicial acusatória
que descreve de forma suficiente os fatos, com todos os elementos indispensáveis ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa dos apelantes, encontrando-se formal e materialmente adequada aos
parâmetros

estipulados pelo
art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada.

Alegação
de nulidade por ausência de diligências prévias à interceptação telefônica. Medida cautelar que foi decorrência de cuidadosa investigação policial preliminar, que perdurou por mais de 01 (um) mês, considerando-se o período entre a ordem de missão investigativa inicial, de 08/04/2017, e o correspondente relatório expositivo dos resultados então apurados, datado de 26/05/2017, providências que deram fundamento à representação pela interceptação telefônica questionada, datada de 06/06/2017. Preliminar rejeitada.

Alegação
de nulidade das interceptações telefônicas por ausência “de exame pericial da voz”. Impugnações defensivas formuladas de maneira genérica, sem a indicação de fato apto para suscitar dúvida sobre os diálogos interceptados. Orientação do STJ: “É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida.”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Interceptação Telefônica I – Edição nº 117). Art. 156, caput, 1ª parte, CPP: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Preliminar rejeitada.

Alegação
de nulidade por ausência de fundamentação das prorrogações das interceptações telefônicas. Impugnações defensivas que não atendem, mais uma vez, ao já citado art. 156, caput, 1ª parte, do CPP: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Interceptações deferidas mediante decisão que revela específica referência ao complexo contexto fático apresentado na representação policial, inclusive mediante indicação da ausência de outros meios de provas disponíveis para o prosseguimento das investigações, e passa a evidenciar, então, a presença dos requisitos constitucionais e legais para o deferimento da medida. Medida cautelar prorrogada, sempre após pronunciamento Ministerial, por decisões suficientemente fundamentadas. Preliminar rejeitada.

Alegação
de nulidade dos interrogatórios realizados por videoconferência dos apelantes Jacson e Estanislau, por cerceamento de defesa. Defesa que teve ciência na audiência do dia 12/08/2019 sobre a designação da audiência realizada no dia 21/08/2019, por videoconferência, tendo o Juízo deferido, em 12/08/2019, a entrevista prévia da defesa com os apelantes, que apenas não foi efetivada
neste dia
, conforme devidamente justificado pelo Magistrado, pelo adiamento da assentada. Defesa que instruiu os apelantes a
permanecerem
em silêncio durante os interrogatórios realizados no dia 21/08/2019, sem qualquer requerimento para entrevista prévia,
arguindo
nulidade apenas após o final da assentada, inexistindo, no caso, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

Mérito. Conjunto probatório formado por auto
s
de exibição e apreensão, laudos toxicológicos definitivos,
Relatórios de Investigação da Polícia Civil, Interceptações Telefônicas e depoimentos de testemunhas, em sede de instrução criminal, que evidencia a prática, pelos apelantes, do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, do CP),
tendo-se apreendido, em poder do grupo criminoso, mais de 11 kg (onze) quilos da substância popularmente conhecida como “maconha”, bem como, do princípio ativo da “cocaína”, substância ilícita da qual se apreendeu cerca de 90 g (noventa gramas),
e também do crime de organização criminosa (art. 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/2013), no sentido de que integram agrupamento organizado e estável, com estratificação e divisão de funções bem definidas, voltado precipuamente para o tráfico de entorpecentes nas localidades de Brotas, Parque Bela Vista, Polêmica e adjacências, além da região de Mata Escura, Cidade de Salvador, com evidências da prática, pela organização, de homicídios, roubos e outros delitos, como posse e porte ilegal de armas de fogo, destacando-se a apreensão,
com o citado grupo, da quantia em espécie de R$ 28.465,55 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco mil reais e cinquenta e cinco centavos), 03 (três) revólveres, 03 (três) pistolas, 31 (trinta e um) celulares, 02 (dois) notebooks, 05 (cinco) carros, 02 (duas) motocicletas, além das drogas ilícitas indicadas.

Quanto ao apelante Kaique Calile do Nascimento, conhecido como “Soja”, ficou evidenciado que exercia a função de transporte e comercialização de drogas entre os diversos pontos de venda, além do controle de armamentos da organização criminosa.

Quanto ao apelante Wallace Santos de Freitas, conhecido como “Shurekão”, ficou evidenciado que exercia a função de comercialização de drogas, além de informante quanto à movimentação de policiais nos pontos de venda de drogas.

Quanto ao apelante
Jorge Luis Dias Muniz, conhecido como “Pito”, ficou evidenciado que exercia a função de comercialização de drogas, de informante quanto à movimentação de policiais nos pontos de venda de drogas, além de encarregado da realização de ameaças e práticas de homicídios, a mando dos líderes da organização criminosa.

Quanto ao apelante Rodrigo Santos Lima,
conhecido como
“Fuk” ou “Bigode”, ficou evidenciado que exercia a função de armazenamento e comercialização de drogas, além de guarda de armamentos e munições da organização criminosa.

Quanto ao apelante Jeferson Bruno Passos Gomes, ficou evidenciado que exercia a função de comercialização de drogas, nos diversos pontos de venda.

Quanto ao apelante William Couto Neves, conhecido como “Neves”, ficou evidenciado que exercia a função de transporte de drogas, armas e munições, para a organização criminosa, sendo também responsável em dar fuga e realizar resgate de integrantes da organização, durante as incursões policiais nos bairros afetados, e tomar pontos de comercialização de entorpecentes.

Quanto ao apelante Átila Santos Cortes, ficou evidenciado que exercia a função de transporte de drogas, armas e munições, para a organização criminosa, sendo também responsável em dar fuga e realizar resgate de integrantes da organização, durante as incursões policiais nos bairros afetados, e tomar pontos de comercialização de entorpecentes.

Quanto ao apelante Estanislau do Vale Costa, conhecido como “Estani” ou “Chupa Dedo”, ficou evidenciado que exercia a função de armazenamento, fracionamento e distribuição das drogas entre os integrantes da organização.

Quanto ao apelante Jacson dos Santos Costa, ficou evidenciado que mantinha relação de proximidade com “Messi”, líder da orcrim, e exercia a função de armazenamento de drogas em uma oficina, que também era seu local de trabalho.

Quanto ao apelante Bruno Estefan Almeida de Oliveira, ficou evidenciado que exercia a função de informante para a organização criminosa,
de modo a alertar os demais integrantes quanto a operações policiais nos bairros de atuação da organização, além de comprar, através de sua loja de informática, objetos possivelmente ilícitos, de integrantes da orcrim.

Dosimetria. Mostra-se inadequada a majoração das penas-base com fundamento em elementos que integram a própria estrutura do crime, e que não se confunde com o juízo de reprovação que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada, merecendo reforma a dosimetria, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Manutenção da majorante prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a evidência nos autos de que na organização criminosa integrada pelos apelantes havia a participação de adolescentes.

Expressiva quantidade de droga, aliada às circunstâncias
do fato criminoso, que evidenciam a dedicação dos apelantes à atividade criminosa do tráfico de drogas, impedindo
o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, para todos os apelantes,
reduz
-se as penas-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e
500
(quinhentos) dias-multa, que se tornam definitivas.

Quanto ao crime de organização criminosa, para todos os apelantes,
reduz
-se as penas-base para o mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aumentadas em 1/6, pela incidência da majorante prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, tornando-se definitivas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Operado o concurso material de crimes, restam as penas finais e definitivas estabelecidas em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto para os apelantes JORGE LUIS, RODRIGO, JEFERSON, WILLIAM, ÁTILA, ESTANISLAU, JACSON e BRUNO, ante a detração da pena
realizada pelo Juízo “a quo”, e
o regime inicial fechado para os apelantes KAIQUE e WALLACE.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos legais, objetivo e subjetivo.

Prisão preventiva dos apelantes KAIQUE e WALLACE mantida, como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade das condutas criminosas e por terem permanecido foragidos durante a instrução criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0557391-08.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram como apelantes Jorge Luis Dias Muniz, Jeferson Bruno Passos Gomes, Kaique Calile do Nascimento, Rodrigo Santos Lima, William Couto Neves, Jacson dos Santos Costa, Átila Santos Cortes, Estanislau do Vale Costa, Wallace Santos de Freitas e Bruno Estefan Almeida de Oliveira, e como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e, rejeitadas as preliminares, dar provimento parcial aos apelos, apenas para reduzir as penas impostas aos apelantes, nos termos do voto da Relatora.

S
alvador, (data registra no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)